Tribunal: TJSP
Processo: 0001201-15.2008.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Empreendimento que foi transformado em loteamento fechado por autorização municipal. Associação que, por deliberação tomada regularmente, inicia a execução de obras para cercar, de forma padroniza, os limites territoriais da área comum. Resistência de um dos proprietários contra os serviços que circundam lote de terceiro e que faz divisa com área rural que seria de sua propriedade ou que por ele

Ementa:
Empreendimento que foi transformado em loteamento fechado por autorização municipal. Associação que, por deliberação tomada regularmente, inicia a execução de obras para cercar, de forma padroniza, os limites territoriais da área comum. Resistência de um dos proprietários contra os serviços que circundam lote de terceiro e que faz divisa com área rural que seria de sua propriedade ou que por ele é explorada (passagem interna). Inadmissibilidade. Predomina o coletivo contra vontade do particular que embarga a obra, prejudicando sua conclusão por mais de dez anos. Obrigação de recompor e reconstruir mantida, preservada a multa por litigância de má-fé.
Não provimento, majorados os honorários para R$ 7.500,00, em virtude do cômputo necessário dos recursais.